Tribunal: TJSP
Processo: 1000490-54.2015.8.26.0042
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000490-54.2015.8.26.0042/50001, da Comarca de Altinópolis, em que , são
embargados/embargantes MICHEL TRANSPORTES ALTINÓPOLIS LTDA-EPP e
FORTEC CONTABILIDADE S/A LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1000490-54.2015.8.26.0042/50001 - Altinópolis - T - Voto no 43.993
Voto no 43.993
Embargos de Declaração Cível n.o 1000490-54.2015.8.26.0042/50001
Comarca: Altinópolis - Vara Única
Embgdos/Embgtes: Michel Transportes Altinópolis Ltda-epp e Fortec Contabilidade
S/A Ltda.
Juiz(a) de 1a Inst.: Aleksander Coronado Braido da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Julgamento completo e que deu tratamento preciso às
questões deduzidas. Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o
V. Acórdão de fls. 790/802 que, em ação de indenização derivada de prestação de
serviços, deu parcial provimento à apelação interposta pela ré, excluindo o valor de R$
438.226, correspondente ao do ICMS indevidamente aproveitado, mas que não foi
estornado.
A ré afirma omissão, pois o v. acórdão deveria ter reconhecido “também
os benefícios que o Embargado teve com as reduções por acordos posteriores”, sob pena
de enriquecimento indevido.
E de sua vez a autora sustenta omissão dizendo que o valor de R$
438.226,17 não poderia ter sido reduzido da indenização, porque o crédito indevido do
ICMS foi recolhido, portanto restando “anulado” tal crédito independentemente de não
ter havido estorno.
É o relatório.
Com a devida vênia, reexaminado o caso não vislumbro nenhuma
omissão, dúvida ou contradição a serem corrigidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1000490-54.2015.8.26.0042/50001 - Altinópolis - T - Voto no 43.993
Em específico, tocante aos pontos de inconformismo, cumpre salientar
que o v. acórdão deu tratamento claro e preciso, portanto estando esgotado o julgamento
a respeito.
Quanto aos benefícios por acordos entre a autora e a Fazenda, constou
(fls. 802):
“Por outro lado, a Perícia deixou bem certo (fls. 276/277) o valor que vem
sendo pago pela autora, no qual inclusive já foram observadas as reduções por
acordos posteriores:
“17. Da data da autuação até a data do laudo, quais foram as reduções a
que a autora poderia ter utilizado, ou a ré se a esta fosse imputada a
obrigação de pagar?
RESPOSTA DA PERÍCIA
A redução já foi concedida em janeiro de 2017 e os valores das parcelas
reduziram muito de R$ 15.299,84 para R$ 1.403,15.”
Em assim sendo, já contempladas as reduções do valor devido.”
A propósito é de ser visto que a ré-embargante sequer aponta quais
poderiam ter sido “outras” reduções que deveriam ter sido consideradas. E com relação
àquelas obtidas, como foi dito “já foram observadas as reduções”. Logo, sem nenhum
fomento jurídico a insurgência.
Relativamente aos embargos da autora e no que interessa vê-se do V.
Acórdão que, de forma exauriente, foram examinadas a fundo as questões postas em
julgamento, ficando bem claro que no caso inexistiu qualquer vício.
Esta Câmara foi expressa ao consignar no V. Acórdão (fls. 801) que:
“Ao contrário, aliás, informou a Sr.a Perita, em resposta a quesitos da
requerida (fls. 269): '1 O ICMS no valor de R$ 438.226,17 que é objeto da
presente ação, foi estornado dos livros da autora, ou esta utilizou ou está
utilizando o mesmo?
RESPOSTA DA PERÍCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1000490-54.2015.8.26.0042/50001 - Altinópolis - T - Voto no 43.993
Não foi observado estorno, a empresa utilizou o mesmo através do crédito
indevido e está pagando em parcelas mensais e sucessivas primeiro de R$
15.299,84 e depois parcelas menores.
Logo, se não houve estorno e se a empresa autora utilizou o crédito, embora
indevido, resulta certo que já se beneficiou da quantia correspondente e assim
não pode ser novamente ressarcida por essa mesma quantia, mas apenas pela
diferença que teve de suportar.”
Falaciosa a alegação de que o crédito teria acabado “anulado” pelo
simples fato da posterior obrigação de recolher o valor.
Esse simples recolhimento posterior evidentemente não “anula” o crédito
lançado nos livros, pois se não foi feito o estorno o crédito continuou lá, produzindo os
efeitos de poder ser aproveitado. O recolhimento então não “anulou” aquilo já creditado,
não sendo assim um plus, donde não se faz possível a indenização pretendida, sob pena
de óbvia duplicidade.
Enfim, com o devido respeito, penso que o julgamento não comporta
nenhuma modificação ou acréscimo.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, não cabendo nenhum
provimento integrativo-retificador, rejeito ambos os embargos de declaração, mantendo
integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator